Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VAGAS DESTINADAS A PESSOA AFRODESCENDENTE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ADC No 41 – DF. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de assegurar a permanência de candidato em vagas destinadas às pessoas afrodescendentes.
2. A atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. A banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou assim sua decisão: “por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios vigente aplicável”. 3.1. Esse motivo, no entanto, deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 3.2. Na hipótese dos autos o mencionado fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41-DF.
4. Recurso conhecido e provido.